Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL.
1. Demonstrada a alteração das condições financeiras, resta autorizada a renovação do pedido de gratuidade de justiça.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui, no caso, lastro em prova documental.
3. Apelação conhecida e provida.